Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA BESERRA - CPF: 728.447.951-53 (EMBARGANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (EMBARGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: RICARDO PEREIRA BESERRA

EMBARGADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
NÃO VERIFICADO
.
ÔNUS SUCUMBENCIAL
.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA. INAPLICABILIDADE.

MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
RICARDO PEREIRA BESERRA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1011299-45.2023.8.11.0041
, que deu provimento ao recurso para inverter o ônus sucumbencial em cumprimento ao princípio da causalidade
, consequentemente compelindo o apelante, ora embargado, de arcar com os honorários.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição sobre a
s
seguinte
s
tese
s
:

1
. Sustenta que a decisão contraria a jurisprudência e os fatos do caso, uma vez que a causa da demanda foi
a
conduta da construtora
Melim
/
Mapol
. Argumenta que agiu de boa fé e que a responsabilidade pelos honorários deve ser atribuída à parte contrária.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a contradição apontada.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões em ID.
250854666 pela rejeição do recurso, e requerem a aplicação de multa, alegando que os embargos declaratórios foram utilizados de forma protelatória, em desacordo com o §2º do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: RICARDO PEREIRA BESERRA

EMBARGADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
RICARDO PEREIRA BESERRA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1011299-45.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso para inverter o ônus sucumbencial em cumprimento ao princípio da causalidade, consequentemente compelindo o apelante, ora embargado, de arcar com os honorários.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Contradição

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, uma vez que a decisão contraria a jurisprudência e os fatos do
caso, uma vez que a causa da demanda foi
a
conduta da construtora
Melim
/
Mapol
.

Argumenta que agiu de boa fé e que a responsabilidade pelos honorários deve ser atribuída à parte contrária. Por fim, pedi a reforma da decisão e a suspensão de seus efeitos.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGANTE DEIXOU DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO CAUSADA PELO PRÓPRIO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ivan Carlos de Oliveira contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de perda de objeto, condenando o embargado no pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o embargado deve arcar com os honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de Ação de Embargos de
Terceiro ajuizada
por Ricardo Pereira
Beserra
visando desconstituição de averbação que recaiu sobre seu imóvel.

O Apelado não providenciou a transferência do imóvel para seu nome, contribuindo para a constrição do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
.

nº
1.452.840/SP, consolidou a tese de que, em embargos de terceiro, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade.

O embargante deve arcar com os honorários advocatícios, custas e demais despesas do processo, pois sua omissão ter sido a causa da penhora sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, custas e demais despesas do processo.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 535; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, I, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
.
1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; TJ-MT, Apelação Cível 1006876-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2024; TJ-MT, AC 00151461420198110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.09.2020; TJ-MG, AC 10000200524429001, Rel. Des. Mônica
Libânio
, j. 26.08.2020.

[...]

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1011299-45.2023.8.11.0041, ajuizada por
RICARDO PEREIRA BESERRA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de perda de objeto, condenando o Embargado no pagamento de honorários sucumbenciais.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende a necessidade de inversão do ônus da sucumbencial em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Embargos de
Terceiro ajuizada
por RICARDO PEREIRA BESERRA em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, consubstanciada em uma constrição exercida sob seu imóvel.

Na exordial, reverbera que adquiriu um imóvel na
rua
Conego Guimarães, casa 14 – quadra B, Condomínio Vila Nova, Bairro: Santa Isabel, Várzea Grande/MT,
Cep
: 78.110-971, mediante contrato de compra e venda junto a construtora
Melim
, pagando o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) na data de 24/08/2017.

Afirma que por dificuldades financeiras não procedeu com a transferência deste imóvel para o seu nome. Passados alguns anos, procurou o cartório para se informar do valor dos emolumentos necessários para a referida
transferência e se deparou com a penhora advinda do processo nº 1027629-54.2022.8.11.0041 em trâmite pela 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Diante disso, ajuizou a presente ação com o intuito de preservar seus direitos ao imóvel, contudo, durante o trâmite processual, em decisão proferida na ação principal, foi deferida a baixa da referida averbação, de modo que esta ação de embargos de terceiro perdeu o seu objeto.

Com a extinção da ação, o embargado foi condenado ao pagamento dos honorários, pelo qual agora busca reforma.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Da análise dos autos, verifica-se que os presentes Embargos de Terceiro foram opostos pelo Apelado, visando
a
desconstituição da averbação que recaiu sobre seu imóvel, restrição esta decorrente do processo nº 1027629-54.2022.8.11.0041 em trâmite pela 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Em consulta aos autos principais, verifica-se o próprio credor da ação requereu a baixa da penhora do imóvel que foi deferido pelo juízo em 09/08/2023, fazendo com que a ação de embargos de terceiro perdesse o seu objeto.

Observa-se da exordial que o Apelado relata não ter realizado a transferência do imóvel para o seu nome por questões financeiras que lhe atingiam à época da compra (2017), motivo pelo qual seu imóvel acabou recebendo uma penhora judicial de uma ação movida em desfavor do antigo proprietário.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial em Embargos de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
REsp
.

nº
1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/
1973 NÃO CONFIGURADA
. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem
cujo domínio foi transferido para terceiro
".
[...]

(
REsp.
1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016).” (grifo nosso)

No caso em comento, verifica-se que o Embargante, ora Apelado, não cuidou de providenciar o registro do contrato de promessa de compra e venda no Registro de Imóveis, contribuindo, assim, para a constrição do imóvel que, ainda, se encontra registrado em nome de terceiro.

Importa ressaltar que dificuldades financeiras não afastam sua obrigação de realizar a transferência do imóvel após a aquisição, inclusive, destaco que a aquisição do imóvel ocorreu em 2017 e até o ano de 2023, 06 (seis) anos após a compra o imóvel, este ainda não havia sido transferido.

Verifica-se, ainda, que ao tomar ciência dos embargos, a parte Embargada prontamente concordou com a liberação da constrição, não havendo, pois, oposição ao pedido inicial.

Portanto, é o Embargante/Apelado que deve arcar com os honorários advocatícios, custas e demais despesas do processo, porque sua desidiosa omissão foi
a
causa da efetivação da penhora sobre o imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de
terceiro julgados procedentes
, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006876-42.2023.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - FALTA DE REGISTRO -
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE - SUMULA Nº 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida sobre veículos deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, o embargante deve suportar os ônus, pois não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão competente.

Inteligência do art. 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
”

(TJ-MT - AC: 00151461420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VALOR DA CAUSA - LIMITAÇÃO AO DÉBITO EXEQUENDO. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável
pelas,
custas, despesas e ônus
de
sucumbência.
Em se tratando de embargos de terceiro, se o embargante não se desincumbe do ônus de providenciar a transferência do bem, a ele cabe arcar com os ônus sucumbenciais
. Em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado
a
constrição, não podendo, contudo, exceder o valor da dívida cobrada na ação principal.

(TJ-MG - AC: 10000200524429001 MG, Relator: Mônica
Libânio
, Data
de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020) (grifo nosso)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para inverter o ônus sucumbencial em cumprimento ao princípio da causalidade.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso
)

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer contradição no acórdão objurgado.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024